Tribunal: TJSP
Processo: 2012039-92.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: da ADI. Fundamentação: isonomia em relação a casos de igual substância. Evidente hipótese de infringência, o que descabe nesta modalidade recursal. Rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2012039-92.2023.8.26.0000; Relator (a): Roberto Solimene; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 26/07/2023; Data de Registro: 27/07/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Roberto Solimene

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

26/07/2023
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADI. MONGAGUÁ. Prazo da modulação. Dias corridos ou dias úteis. Inocorrência de dúvida. Aplicação do padrão. Dias corridos da data do julgamento da ADI. Fundamentação: isonomia em relação a casos de igual substância. Evidente hipótese de infringência, o que descabe nesta modalidade recursal. Rejeitados.